Tribunal: TJDFT
Processo: 0701435-30.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701435-30.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO RICARDO PASSOS AGRAVADO: AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência para determinar o cancelamento de restrição em serviço de proteção ao crédito, sob o argumento de inexistência de relação jurídica, bem como que o credor se abstenha de realizar a cobrança dos débitos discutidos. Postula a suspensão de cobrança do débito e o cancelamento da restrição de crédito. DECIDO. Em um exame de cognição sumária, vislumbro a verossimilhança do direito alegado. O recorrente nega a existência de relação jurídica com a agravada e se insurge contra apontamentos no serviço de proteção ao crédito realizados na cidade de Salvador, referente aos débitos vencidos em 19/02/2019, 22/04/2019, 21/05/2019 e 19/06/2019, correspondentes às faturas 007422887000005, 007422887000007, 007422887000008, 007422887000009 (ID 104415408 - processo de origem - 0707118-40.2021.8.07.0014). A plausibilidade do direito invocado é respaldada pelo Boletim de Ocorrência Policial registrado noticiando que terceiros usaram seus dados (ID 104418474 – processo de origem). Tais elementos sugerem que o contrato foi realizado em fraude, pelo que a restrição imposta se mostra, em princípio, indevida, cabendo à concessionária de energia demonstrar a regularidade do vínculo jurídico com o recorrente. Ademais, a medida ora postulada é reversível, pois em caso de improcedência do pedido a restrição pode ser restabelecida. ANTE O EXPOSTO, defiro o efeito suspensivo ativo para determinar que o agravado se abstenha de promover a cobrança extrajudicial ou judicial do débito em questão até que seja ultimado o julgamento do processo principal, bem como para que sejam cancelados provisoriamente os apontamentos referente aos débitos vencidos em 19/02/2019, 22/04/2019, 21/05/2019 e 19/06/2019, correspondentes às faturas 007422887000005, 007422887000007, 007422887000008, 007422887000009. Oficie-se ao SPC-CDL de Salvador – BA para que promova a baixa das restrições em destaque. Comunique-se ao juiz de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. (e) Brasília/DF, 24 de outubro de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito